Tribunal: TJDFT
Processo: 0716319-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716319-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO NAPOLEAO DE QUEIROZ REU: MARCO FERNANDO OTTOLINE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado por COELHO &amp; COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, representado por JOSÉ ALVES COELHO e MARCELO MOURA COELHO, patronos do CONDOMINIO NAPOLEÃO DE QUEIROZ, referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, em razão da procedência da pretensão formulada na ação rescisória (ID 21020346). Custas recolhidas (ID 23992414). Intimado a promover o pagamento voluntário, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil (ID 24748818), o executado juntou o comprovante de depósito judicial de ID 25446553. Os exequentes, na petição de ID 25593502, informam que o valor depositado (R$ 2.791,22) é suficiente à quitação dos honorários sucumbenciais. Solicitam o seu levantamento. Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o cumprimento de sentença. Expeça-se alvará de levantamento, conforme requerido. Os dados bancários para transferência estão indicados na petição de ID 25593502. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator